Tribunal: TJSP
Processo: 0177431-46.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Polícia. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0177431-46.2008.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VICENTE DE PAULA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0177431-46.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35679
APELAÇÃO No 0177431-46.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VICENTE DE PAULA GARCIA
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de
Polícia. Correção monetária pelos índices da tabela de
atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis
por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária
e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua
vigência. Acórdão revisto.
Gratificação por Atividade de Polícia, correção monetária
pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis
por cento ao ano, fls. 38/40 e 63/68.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e
Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em consonância
com tais orientações, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator